Tribunal: TJBA
Processo: 8000944-66.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000944-66.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE SILVA BISPO DE JESUS

Advogado(s)
:
ALINE SANTOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Embargos de Declaração em Apelação. Direito Processual Civil. Alegação dos vícios de omissão e contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de constituição válida em mora, determinou a devolução do veículo à parte apelante (com ressalva de venda a terceiro de boa-fé) e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da distribuição das custas e honorários. O embargante alega omissão e contradição do acórdão quanto a pontos suscitados no processo.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da inconformidade pauta-se em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao analisar os fundamentos invocados pelas partes, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de Decidir

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa a questão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” e concluiu pela inexistência de constituição válida em mora, diferenciando as circunstâncias do caso concreto do entendimento firmado no Tema 1.132/STJ.

5. O colegiado fixou indenização por danos morais em valor proporcional e razoável, fundamentando-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e nas peculiaridades do caso.

6. Quanto à devolução do veículo, o acórdão contemplou expressamente a hipótese de alienação a terceiro de boa-fé, disciplinando os efeitos dessa situação, de modo que inexiste omissão.

7. A distribuição das custas e honorários obedeceu ao critério da sucumbência e ao princípio da causalidade, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Embargos de Declaração em Apelação nº
8000944-66.2024.8.05.0111
, tendo como partes
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, na qualidade de embargante, e
LUCIENE SILVA BISPO DE JESUS
, na qualidade de embargado.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.